Tribunal: CARF
Processo: 10725.000073/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000073/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.072 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
PAULO CESAR SEPULVEDA GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
RETENÇÃO DO IR NA FONTE.
Uma vez comprovada a retenção de imposto de renda na fonte, estes valores
devem ser considerados para recálculo do imposto de renda devido.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
EM
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados deve ser
apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal e não pelo montante
global pago extemporaneamente.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DAA
PROVOCADO POR INFORMAÇÕES INCORRETAS PRESTADAS PELA
FONTE PAGADORA
Nos termos da súmula 73 do CARF, o erro no preenchimento da declaração de
ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para afastar a multa de ofício e determinar o recálculo do IRPF relativo ao
rendimento recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000073/2007-64
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.072 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000073/2007-64

Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 06/11/06, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 6.486,17 a título de IRPF suplementar, exercício 2002,
ano-calendário 2001, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 34.992,68, rendimentos recebidos e
decorrência de da RT 0492/89 da 1a Vara de Trabalho de Campos do Goyatazes, declarados pelo
contribuinte como isentos.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese:
a)
tratando-se de imposto de renda retido na fonte, deveriam ter sido
observadas as normas contidas no art. 842 do Decreto n° 3000 de 26/03/1999, no
art. 28 da Lei n° 2.862 de 04/09/1956 e no art. 19 da Lei n° 3.470 de 28/11/1958,
de modo que o impugnante não foi notificado apenas para prestar
esclarecimentos, mas sim cobrado por recolhimento de tributo acrescido de
multa, fugindo, assim, do que determina a lei;
b)
a verba declarada como "Indenização Brasiletros" refere-se tão somente
ao resgate das contribuições pagas pelo impugnante ao seu empregador, na
época, a CERJ, que é a gestora da Fundação CERJ de Seguridade Social —
Brasiletros, empresa de previdência privada responsável pela administração dos
fundos a ela confiados pelo trabalhador da CERJ, hoje AMPLA, para uma futura
compiementação de aposentadoria;
c)
por ocasião do acordo nos autos da reclamação trabalhista RT n° 492/89,
a AMPLA foi a única responsável pelos cálculos efetuados no processo, os quais
teriam sido homologados pelo Juiz Trabalhista, quando da homologação do
cálculo e do acordo firmado entre as partes;
d)
que até a presente data pensava que o imposto de renda retido na fonte
tinha sido regularmente recolhido pela CERJ (AMPLA), com recolhimento
comprovado nos autos do processo em referência, conforme determinação
judicial, de modo que não tinha conhecimento de qualquer irregularidade;
e)
que a responsabilidade pelo recolhimento na fonte é único e exclusivo da
fonte pagadora, no caso em tela a AMPLA (CERJ), ex empregadora do
impugnante. Cita artigos do CTN e ato da COSIT para atribuir a
responsabilidade pelo não recolhimento da antecipação e do imposto definitivo à
fonte pagadora;
f)
que a verba recebida a título de "Indenização Brasiletros" refere-se a
resgate das contribuições pagas à Fundação CERJ de Seguridade Social —
Brasileiros. Cita instrução normativa da SRF, datada de 06/02/2001, para
justificar que a verba em referência está isenta de tributação;
g)
que todas as demais verbas estão sujeitas ao desconto na fonte e, sendo
assim, deve ser feito, exclusivamente, pela fonte pagadora. Afirma que o imposto
de renda cobrado no auto de infração trata de recolhimento diretamente na fonte
e que, assim, não pode ser responsabilizado por uma conduta irregular da
empresa reclamada. Cita o Decreto-lei n° 5.844/43 e a IN n° 15 de 06/02/2001
para corroborar o seu entendimento;

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.072 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000073/2007-64

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 11 a 43, 48 a
50 e 55 a 108.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro II (RJ) proferiu o acórdão no
13-16.118 - 3a Turma da DRJ/RJOII, julgando improcedente a impugnação, diante do seguinte
entendimento:
a)
ver-se que o contribuinte declarou em sua DIRPF/2002, relativa ao ano-
calendário 2001, às fls. 106/109, o valor de R$ 34.992,68, como rendimentos
isentos e não tributáveis. Declarou, ainda, como recebido da CERJ, a título de
rendimentos tributáveis, o valor de R$12.791,04. Os documentos juntados aos
autos demonstram que tais montantes foram recebidos em razão da reclamatória
trabalhista RT n° 0492/89, movida contra a CERJ — Companhia de Eletricidade
do Rio de Janeiro;
b)
e análise ao Acordo firmado entre as partes (fls. 26/30), as quais
transacionaram com vistas ao encerramento do litígio, verifica-se, no item 8 (fls.
28), que os pagamentos efetuados correspondem a diferença de salários de
fevereiro/89 a setembro/89 (data-base), a diferenças de FGTS e a indenização
decorrente da transação onerosa e litigiosa, pela qual os substituídos,
devidamente indenizados, renunciam e dão quitação a quaisquer efeitos de
recalculo de complementação da aposentadoria ou pensão da Brasileiros, no
tocante às diferenças salariais relativas à URP de fevereiro de 1989 a que se
refere o Acordo;
c)
o valor foi recebido da própria CERJ, como forma de desistência e
renúncia a possíveis pleitos relativos a recalculo de aposentadorias ou pensões,
no que concerne às diferenças salariais relativas à URP de fevereiro de 1989,
tratada no Acordo;
d)
o item 8 do Acordo é claro e permite esclarecer que as verbas recebidas
sob o título "Indenização Brasiletros" não se referem à resgate de contribuições
para a previdência privada. Ressalte-se, ainda, que não foi juntado pelo
interessado qualquer documento que viesse a corroborar a sua afirmação.
Tampouco restou evidenciado que o contribuinte, quando do Acordo firmado
entre as partes, desligou-se da CERJ de forma a justificar qualquer
devolução/resgate das parcelas pagas à Fundação CERJ de Seguridade Social;
e)
com relação à argumentação de que a fonte pagadora seria a única
responsável pelo recolhimento da antecipação e do imposto definitivo que
deixasse de reter por liberalidade ou negligência, há que se esclarecer que,
relativamente aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a retenção de imposto de
renda que fosse efetuada pela fonte pagadora seria mera antecipação dO imposto
devido;
f)
a partir da edição da Lei n.° 8.134, de 1990, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto de renda na
fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda da
pessoa física seja efetuada na declaração de ajuste anual;
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.072 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000073/2007-64

Inconformado com o v. acórdão no 13-16.118 - 3a Turma da DRJ/RJOII, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a)
ao celebrar o acordo judicial nos autos do processo trabalhista n° 492/98
o recorrente confiou que os descontos seriam respeitados não se preocupando em
vigiar ou mesmo conferir se os cálculos dos mesmos estariam correto ou não, até
por que o desconto dos impostos seria efetuado antes mesmo que ele recebesse
sua parte do acordo, ou seja, o valor seria o liquido já com os descontos devidos;
b)
toda a declaração de IRPF efetuada pelo Recorrente foi feita tomando-se
por base as informações prestadas por sua ex-empregadora (AMPLA), seja nos
autos da reclamação trabalhista, seja na declaração por ela emitida por ocasião
da declaração de imposto de renda;
c)
afirmam os julgadores que é a CERJ, hoje AMPLA, empresa responsável
pela gestação da Fundação CERJ de Seguridade Social - BRASILETROS e, em
sendo assim, é a única administradora da mesma. Nesta condição está mais do
que apta a receber e repassar valores que seriam destinados a Brasiletros, até
por que, os recolhimentos da previdência privada de seus funcionários eram
feitos diretamente pela CERJ e repassados à Brasiletros.
d)
é totalmente legal e possível que o ex-empregador do recorrente, ao
celebrar o acordo trabalhista, ofereça a devolução de verbas recolhidas do
empregado, a título de previdência privada, exigindo, em contrapartida, seu
desligamento do programa;
e)
não é necessário que o empregado rescinda seu contrato de trabalho para
ter direito ao resgate de valores dele descontados em seu contra- cheque a título
de previdência privada, basta que os valores a tal título sejam levantados dentro
de um processo trabalhista, como é o caso do recorrente;
f)
os valores a título de indenização Brasiletros estão legalmente isentos. E
sendo tais valores trazidos aos autos trabalhista pelo ex- empregador do
recorrente este é quem deveria responder junto ao fisco quanto às condutas
adotadas.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Relativamente ao mérito, cinge-se a controvérsia em dois pontos trabalhados pelo
Recorrente em seu recurso: (i) a natureza isenta e não tributável dos rendimentos recebidos em
decorrência da reclamatória trabalhista RT 492/89, como a denominação “indenização
brasileiros”; e (ii) responsabilidade da fonte pagadora por não proceder à retenção e
recolhimento de imposto de renda.
(i) Rendimentos recebidos em decorrência de reclamatória trabalhista.
Como bem abordado no acórdão a quo, o Recorrente não comprovou ao
apresentar a sua impugnação que os rendimentos são isentos e não tributáveis, fato que não foi
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.072 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000073/2007-64

alterado com a interposição de recurso, momento no qual o Recorrente poderia ter juntado
provas de seu direito, mas não o fez.
Dessa forma, não assiste razão ao Recorrente em sua alegação de que os seus
rendimentos são isentos e não tributáveis.
No entanto, conforme ao que se depreende do documento juntado às fls. 67 destes
autos, os rendimentos objeto da autuação se referem ao período compreendido entre fevereiro e
setembro do ano de 1989.
Dessa forma, entendo que os rendimentos recebidos em decorrência de
reclamatória trabalhista merecem ser analisados, considerando o tratamento jurídico tributário
dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável à alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global
pago extemporaneamente.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão proferido em caso análogo:

Numero do processo: 10280.723018/2009-84
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 09 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Apr 22 00:00:00 BRT 2019
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.072 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000073/2007-64

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DECISÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO STF COM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DO
CARF Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) aplica-se o regime de
competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada
mês a que se refere o rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no
RE 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida.
Numero da decisão: 2202-005.073

Dessa forma, é imperioso que os cálculos do imposto sejam refeitos, utilizando-se
as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda
auferida mês a mês pela contribuinte.
(ii) Imposto de renda retido na fonte
Relativamente à obrigação tributária da fonte pagadora de reter e recolher o
imposto de renda devido, é certo que, nos casos de omissão da fonte pagadora, quando esta não
proceder à retenção do imposto de renda, o contribuinte deve informar os rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual nos campos próprios e, consequentemente, calcular e pagar o
imposto apurado.
No entanto, avaliando o suporte fático probatório trazido pelo Recorrente aos
autos do presente processo administrativo, percebe-se que o documento juntado às fls. 85 destes
autos evidencia a retenção na fonte, no valor de R$ 3.104,35.
Portanto, estes valores devem ser considerados pela Autoridade Fiscal de origem
ao proceder ao recálculo do imposto devido.

(iii)
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.

Conforme ao que se depreende da autuação, o ora Recorrente omitiu rendimentos
decorrentes de trabalho com vínculo de emprego, no valor de R$ 34.992,68 (fls. 17),
Ocorre que, conforme ao que se depreende do comprovante de rendimentos pagos
e de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 54), a fonte pagadora informou como isento o
pagamento, no valor de R$ 34.992,68, valor que corresponde à quantia tida como omitida pela
Fiscalização.
Dessa forma, parece-me aplicável a súmula 73 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para que seja afastada a multa de ofício diante de erro no preenchimento da
declaração de ajuste de imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte
pagadora. Veja-se o enunciado da referida súmula.
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de
multa de ofício.
Desta forma, entendo que deve ser afastada a cobrança de multa de ofício deve ser
afastada.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.072 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000073/2007-64

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
para determinar o recálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, com base nas tabelas dos meses a que se referem cada pagamento e considerar
o valor de R$ 3.104,35 retido pela fonte pagadora e afastar a multa de ofício sobre o valor de R$
34.992,68, tido como omitido.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital